Tribunal: TJMT
Processo: 1039533-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039533-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA - CNPJ: 00.656.468/0001-39 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA E DEMAIS DOCUMENTOS IDONÊOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. APELO DESPROVIDO.

1. 1.
“(...)A duplicata não aceita poderá ser cobrada judicialmente desde que: (I) haja sido protestada; (II) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega da mercadoria ou prestação do serviço; e (III) não tenha o sacado recusado o aceite. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela possibilidade da cobrança por estarem presentes os requisitos acima delineados. Pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 872616/PA - Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) - T4 -QUARTA TURMA – DJe 09/02/2018)

2. A duplicata mercantil é um título causal vinculado à sua origem, cuja emissão deve estar atrelada a uma efetiva compra/venda de mercadorias ou prestação de serviço.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICIPIO DE CUIABA, contra sentença proferida nos autos sob no 1039533-76.2019.8.11.0041 em que o juízo
a quo

rejeitou os

Embargos à Execução.

Nas razões recursais, aduz o recorrente que o título não conteria os requisitos de validade, tal como a data de vencimento, o aceite e o documento de entrega e o recebimento da mercadoria, se tornando, portanto, a inexequível.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 160432540.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua intervenção, conforme id. 167454198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICIPIO DE CUIABA, contra sentença proferida nos autos sob no 1039533-76.2019.8.11.0041 em que o juízo
a quo

rejeitou os

Embargos à Execução.

Aliás, vejamos parte da fundamentação sentencial do Juízo “a quo”:

“O fato se deve em razão de que o título executivo carreado nos autos da execução preenche os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico. Assim, observa-se que há nos autos a juntada da Nota Fiscal que deu origem ao débito, o comprovante de entrega das mercadorias (conhecimento de transporte devidamente assinado) e o protesto.

Assim, é o que diz o Enunciado 461 da V Jornada de Direito Civil:

As duplicatas eletrônicas podem ser protestadas por indicação e constituirão título executivo extrajudicial mediante a exibição pelo credor do instrumento de protesto, acompanhado do comprovante de entrega das mercadorias ou de prestação dos serviços.
”

Pois bem.

Com efeito, sabe-se que a Lei no 5.474/68 estabelece que, para a promoção de execução de duplicata sem aceite, o exequente deve trazer aos autos o título em questão, bem como seu respectivo protesto e documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias, vejamos:

Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

[...]

II– de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; (Redação dada pela Lei no 14.301, de 2022) (...).

Quanto ao título e documentos que comprova a entrega ou prestação do serviço, extrai dos autos que a parte interessada instruiu a petição inicial com a Nota Fiscal Eletrônica, bem como o recibo de entrega assinado por agente da Administração Pública Municipal.

Sem muita dificuldade, fica claramente comprovada a existência do título executivo, bem como a entrega dos produtos hospitalares.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 131, 165 E 458 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JUIZ É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DUPLICATA NÃO ACEITA. TRIBUNAL LOCAL ENTENDE PRESENTES OS REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...).

3. A duplicata não aceita poderá ser cobrada judicialmente desde que: (I) haja sido protestada; (II) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega da mercadoria ou prestação do serviço; e (III) não tenha o sacado recusado o aceite. O eg. Tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela possibilidade da cobrança por estarem presentes os requisitos acima delineados. Pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp 872616/PA - Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO) - T4 -QUARTA TURMA – DJe 09/02/2018).

No mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive em processo de minha relatoria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA- AÇÃO INTENTADA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL E NÃO CONTRA O MUNICÍPIO – IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA-TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA - VALIDADE - PROTESTO - COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA - RECURSO
DESPROVIDO.

1. O uso da expressão Prefeitura Municipal, ao invés de Município, em ações indenizatórias propostas contra a Administração Pública, não induz a qualquer nulidade, nem acarreta a configuração da ilegitimidade passiva. São consideradas elas expressões equivalentes, designativas ambas de circunscrições geográficas autônomas, os Municípios, que integram as unidades federadas.

2. A duplicata mercantil é um título causal vinculado à sua origem, cuja emissão deve estar atrelada a uma efetiva compra/venda de mercadorias ou prestação de serviço.

3. Tendo a exequente instruído o processo executório com a duplicata mercantil, acompanhada do seu protesto e comprovante de entrega de mercadorias, resta admitida sua cobrança via ação de execução.
(N.U 0000383-78.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

Pontuo ainda, que conforme jurisprudência deste Sodalício admite-se o protesto de duplicata, desde que o exequente apresente o título que originou a cobrança, bem com a comprovação da entrega da mercadoria ou prestação do serviço, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EM FACE FAZENDA PÚBLICA – DUPLICATA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS – TÍTULO PROTESTADO – INDEPENDENTE ANTE AUSÊNCIA DA DUPLICATA – SENTENÇA REFORMA – RECURSO PROVIDO.

1. Apesar das duplicatas terem sido protestadas, não foram juntadas aos autos as referidas duplicatas, bem como, inexistindo comprovação que houve o fornecimento de mercadorias.

2. Recurso Provido, sentença reforma.

(N.U 0002006-28.2014.8.11.0027 – protocolo 159474/2016, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO –
PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DUPLICATAS SEM ACEITE – OBRA PÚBLICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - NÃO IMPUGNADO - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESSARCIMENTO PELA PARTE VENCIDA - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
4. Comprovadas a execução integral e a entrega da obra, nos termos do contrato firmado com o ente público, a ausência de aceite nas notas fiscais não torna inexigíveis os valores a serem pagos pelos serviços prestados e não enseja o cancelamento dos protestos.

(N.U 0012479-90.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

Logo, não há qualquer impedimento em protestar a referida duplicata em face da Fazenda Pública, conforme estabelece no artigo 1o da Lei no 9.492/1997
“Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”
, visando, portanto, apenas a tornar pública a inadimplência do devedor.

Reforço que o protesto, no caso, é para o fim de tornar exigível a duplicata, não para fim de forçar a cobrança que deve ser promovida pelo sistema de precatórios.

Com efeito, conforme prevê a Súmula 279 do Superior Tribunal de Justiça,
“É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública”.

Assim, evidenciado que o ente municipal não cumpriu com acordo estabelecido entra as partes, não há dúvida da possibilidade de execução do título extrajudicial, qual seja, a duplicata.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ratificando a sentença objurgada.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 12% (doze por cento) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023